Tribunal: TJDFT
Processo: 0733872-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por HELEM DE OLIVEIRA TEIXEIRA e BRASIL COMÉRCIO DE COSMÉTICOS EIRELI - ME, em face à decisão da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Realizada a constrição por meio do sistema Sisbajud, foi bloqueada quantia em conta bancária pertencente à pessoa jurídica (R$2.027,28). Sobreveio impugnação à penhora, sob alegação de que o crédito seria proveniente da atividade autônoma de HELEM, ou seja, da venda de cosméticos em seu salão de beleza. Portanto, impenhoráveis na forma do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Acrescentaram que os depósitos foram realizados por equívoco na conta da BRASIL COSMÉTICOS. Pela decisão agravada, o juízo rejeitou a impugnação, sob o fundamento de que não haveria prova de que a penhora recaiu sobre ganhos de trabalhador autônomo. Nas razões recursais, repristinaram os argumentos da impugnação. Requereram a “antecipação de tutela, para fins de suspender imediatamente o bloqueio da conta da Agravante, para liberar os valores ali constantes, e ainda, caso não seja o entendimento imediato no desbloqueio, requer a suspensão da decisão até a conclusão do presente Agravo”. Sem preparo em razão da gratuidade da justiça concedida (ID de origem 168316908). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Os executados BRASIL COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI - ME e HELEM DE OLIVEIRA TEIXEIRA apresentaram impugnação ao bloqueio de ativos financeiros (R$ 2.027,28). Aduzem que as verbas constritas são infensas à penhora, porquanto provêm da prestação de serviços autônomos da devedora pessoa natural. Alegam que, por equívoco, os valores foram depositados na conta bancária da pessoa jurídica. Invocaram o inciso IV do artigo 833 do CPC. O exequente, por sua vez, diz haver intensa movimentação bancária, conforme os extratos juntados. Expõe que não foi comprovada despesas de pagamento de água, luz, bem como não foram exibidos documentos da movimentação financeira da pessoa natural. Sustenta ainda que a regra de impenhorabilidade não é absoluta. Sucintamente relatados, decido. Mediante o sistema SISBAJUD foi bloqueado, na conta bancária do devedor BRASIL COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI - ME, o valor de R$ 2.027,28 (ID 151908839), o qual as executadas aduzem ser provenientes da atividade de autônoma da devedora pessoa natural, oriundo da venda de produtos cosméticos no seu salão de beleza. Aduz que a quantia foi vertida por equívoco na conta bancária sociedade empresária também executada. A despeito dos argumentos içados pelos executados, os valores não estavam disponibilizados à pessoa natural, senão à jurídica, não sendo possível concluir que o depósito decorreu de erro ou mesmo da atividade da executada (pessoa física). Aliás, a executada BRASIL COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI - ME tem por objeto social exatamente o comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e higiene pessoal. Dessa forma, a art. 833, X, do CPC não se aplica à pessoa jurídica, na conta bancária de quem o numerário constrito estava depositado. Por fim, como não foram trazidos outros argumentos (além da natureza alimentar da cifra), a constrição há de ser mantida. Posto isso, rejeito a impugnação, ficando a indisponibilidade convertida em penhora.” Os agravantes formularam pedido de antecipação da tutela nas razões recursais, mas pretendem, na verdade, é suspender a eficácia do decisum vergastado, não havendo óbice ao conhecimento do recurso sob tal égide. Passo à análise do pedido. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Sobre o salário e os ganhos do trabalhador autônomo incide a proteção à impenhorabilidade, conforme definido no art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Importa salientar que há garantia legal à impenhorabilidade dos ganhos do trabalhador autônomo, não importando a natureza da conta bancária em que se encontra depositado. HELEM DE OLIVEIRA sustentou que a quantia bloqueada seria oriunda da venda de produtos cosméticos no seu salão de beleza. Em consulta aos documentos juntados pelo devedor nos autos principais, verifica-se que BRASIL COSMÉTICOS EIRELI tem objeto social de comércio de cosméticos dentre outros (ID 78925203 - Pág. 1). A constituição de pessoa jurídica e sob a forma de EIRELI (atualmente substituída por Sociedade Limitada Unipessoal) se caracteriza pela mitigação da autonomia da pessoa jurídica em relação ao seu sócio e em especial no aspecto patrimonial. Por sua vez, os pagamentos foram realizados em sua totalidade via Pix e em benefício da sociedade. Até o momento carece o processo de elementos indicativos de que haveria óbice que aqueles pagamentos se realizassem diretamente em favor de HELEM. Logo, nesse momento prefacial, os indícios são no sentido de que os créditos seriam oriundos da atividade empresarial (ID 50208549 – págs. 1/4). Diante desse quadro, não se evidencia a plausibilidade do direito, condição indispensável para a concessão da tutela de urgência liminar. Mas deve-se reservar ao Colegiado a decisão definitiva sobre a questão. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram ausentes, o que impõe a sua rejeição, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se em 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo e cumpridas as diligências, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de agosto de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46